Tribunal: TJBA
Processo: 0506410-63.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0506410-63.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: SANDRA SANTOS DO NASCIMENTO Advogado(s): LIZ GLORISMAN RAMOS SANTOS, EVELYN NADINE SILVA SANTOS, FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS LEITE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta por Sandra Santos do Nascimento contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, que a condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), fixando penas de 3 anos e 9 meses de reclusão e 389 dias-multa, e de 1 ano e 2 meses de detenção e 11 dias-multa, respectivamente. A defesa requereu, preliminarmente, a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição quanto ao delito de posse de arma e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em grau máximo e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) reconhecer a extinção da punibilidade em razão da prescrição retroativa do crime de posse irregular de arma de fogo; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; e (iii) analisar a regularidade da dosimetria da pena, notadamente quanto à pena-base, à aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR A punibilidade da apelante quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003) está extinta, em razão da ocorrência da prescrição retroativa, tendo transcorrido lapso superior a quatro anos entre o recebimento da denúncia e a sentença, nos termos dos arts. 107, IV; 109, V; e 110, § 1º, do Código Penal. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restam comprovadas por meio do auto de apreensão, laudos periciais e, especialmente, pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que participaram da diligência. Os depoimentos dos agentes públicos foram prestados sob o crivo do contraditório e são corroborados por outros elementos objetivos constantes nos autos, sendo idôneos para sustentar a condenação, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do STJ. A valoração negativa da circunstância judicial relativa à forma de ocultação da droga — enterrada no quintal — mostra-se legítima, excedendo a normalidade do tipo penal e justificando o aumento da pena-base em 1/6 acima do mínimo legal. A fração de 1/3 aplicada na causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) foi corretamente fixada, considerando a quantidade expressiva e a natureza da substância apreendida (cocaína), nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. A substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos é devida, pois a pena final não ultrapassa 4 anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça e a apelante preenche os requisitos subjetivos, especialmente a primariedade e a ausência de dedicação a atividades criminosas, evidenciada pelo reconhecimento do tráfico privilegiado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A prescrição retroativa da pretensão punitiva deve ser reconhecida quando, entre os marcos interruptivos, transcorre prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, com base na pena concretamente aplicada. Os depoimentos prestados por policiais militares em juízo, quando coerentes entre si e corroborados por outros elementos de prova, são idôneos para fundamentar condenação criminal por tráfico de drogas. A valoração negativa das circunstâncias do crime é admissível quando a forma de ocultação da droga revela maior reprovabilidade da conduta. A quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida podem fundamentar a fixação da fração de diminuição do tráfico privilegiado, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos é cabível quando preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, especialmente em casos de tráfico privilegiado, desde que o agente não se dedique a atividades criminosas e a pena não ultrapasse 4 anos. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, § 2º; 59; 107, IV; 109, V; 110, § 1º; CPP, art. 155; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; 42; Lei nº 10.826/2003, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1840116/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15.06.2021, DJe 21.06.2021; STJ, HC 471.082/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 23.10.2018, DJe 30.10.2018; STJ, RHC 393.516/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20.06.2017, DJe 30.06.2017; STJ, REsp 1.361.484/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 13.06.2014; STJ, AgRg no HC 252.665/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 06.02.2014; STJ, RHC 50.070/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 04.09.2014, DJe 12.09.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0506410-63.2018.8.05.0004, em que figuram como apelante SANDRA SANTOS DO NASCIMENTO e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.